Tribunal: CARF
Processo: 10183.900487/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.900487/2017-31
ACÓRDÃO
1301-007.750 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUMO MALHA NORTE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 30/04/2011
NULIDADE. ACÓRDÃO DRJ. REFORMA DE DESPACHO DECISÓRIO QUE
NÃO HOMOLOGAVA A COMPENSAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DO ART.
74, §3o, INCISO VI E §12o, INCISO I DA LEI No 9.430/1996. COMPENSAÇÃO
NÃO DECLARADA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA.
Não se aplica o art. 74, § 3o, inciso VI, e § 12, inciso I, da Lei no 9.430/1996,
para considerar não declarada compensação quando, na data da
transmissão da Declaração de Compensação (PER/DCOMP), inexistia
ciência do contribuinte acerca de despacho decisório anterior indeferindo
o crédito tributário objeto da compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher a preliminar
de nulidade, determinando o retorno dos autos à DRJ para que seja proferida nova decisão.
Vencido o Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, que rejeitava a preliminar.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.750 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900487/2017-31
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por RUMO MALHA NORTE S.A. contra o
Acórdão no 107-011.779, proferido pela 5a Turma da DRJ/RJ, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte, em face da não homologação da
compensação pleiteada no PER/DCOMP no 14981.24404.200912.1.3.04-8566.
Por bem descrever os fatos, reproduzo parte do relatório elaborado pela DRJ no v.
Acórdão recorrido:
“O presente processo versa sobre PER/DCOMP.
Segundo o que consta no PER/DCOMP 14981.24404.200912.1.3.04-8566 (fl. 76), o
crédito original na data da transmissão, no valor de R$ 1.212.079,14, se refere a
pagamento indevido ou a maior de CSLL (cód. 2484). O pagamento foi efetuado
através de DARF, no valor de R$ 3.565.933,16 sendo realizado em 31/05/2011 (fl.
77).
No Despacho Decisório (fl. 214), consta a não homologação da Dcomp sob a
alegação de que “O crédito associado ao DARF acima Identificado foi objeto de
análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja
decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em
novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição”.

Na “Análise do Crédito” (fls. 215), consta a análise do crédito.
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.750 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900487/2017-31
3
A interessada se insurgiu, em 23/03/2017 (fl. 182), contra o disposto no Despacho
Decisório, através da manifestação de inconformidade (fls. 183 a 201), do qual
teve ciência em 22/02/2017 (fl. 221) apresentando os argumentos que se seguem:

A ALL apurou crédito originário de pagamento indevido à título de
Contribuição sobre o Lucro Líquido —CSLL (código de receita do DARF 2484),
erroneamente declarado em débito no valor de R$ 3.565.933,16 na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTF do mês de Abril/2011.

O montante de R$ 3.565.933,16 revelou-se parcialmente indevido na
apuração do lucro real na Declaração de Informações EconômicaFiscais da Pessoa
Jurídica — DIPJ/2012, no qual se apurou como efetivamente devida a quantia de
R$ 2.353.854,02.

Fora de dúvidas a idoneidade e higidez do crédito pelo pagamento indevido
de R$ 1.212.079,14, cotejando-se o comprovante de pagamento do DARF, a
congruência com a informação prestada na DCTF e a distopia com a DIPJ.
[...].”
A 5a Turma da DRJ/RJ, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, afastou a
preliminar de nulidade suscitada pela contribuinte e, no mérito, entendeu aplicável o disposto no
art. 74, § 3o, VII, e § 12, I, da Lei no 9.430/1996, regulamentado pelos arts. 41, § 3o, XI, e 46 da
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, considerando a compensação como “não declarada”, em
razão de o mesmo crédito ter sido anteriormente indeferido de forma definitiva pela
Administração Tributária, no âmbito do processo no 10183-909.327/2016-77, vinculado ao
PER/DCOMP no 32672.80986.140912.1.3.04-3566.
Inconformada com essa decisão, a contribuinte interpôs tempestivamente Recurso
Voluntário, no qual alega, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido, por violação ao
devido processo legal. Sustenta que o procedimento adotado pela Receita Federal conferiu
tratamento jurídico equivocado ao pedido de compensação, ao aplicar, de forma extemporânea, o
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.750 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900487/2017-31
4
regime de “compensação não declarada”, o que, segundo a Recorrente, comprometeria o
contraditório e a ampla defesa.
Alega, ainda, que há sentença judicial nos autos da Ação no 1000660-
46.2018.4.01.3600, a qual reconheceu a nulidade da intimação do despacho decisório proferido
no Processo no 10183-909.327/2016-77, e, portanto, não haveria formação de coisa julgada
administrativa quanto ao crédito ora debatido.
No mérito, a Recorrente reafirma a existência de crédito legítimo, no valor de R$
1.212.079,14, relativo ao pagamento indevido de CSLL no período de apuração de abril de 2011.
Argumenta que a DCTF indicou, equivocadamente, valor superior ao efetivamente devido, o que
somente foi identificado na apuração do lucro real informada na DIPJ/2012. Invoca o princípio da
verdade material e o dever da Administração de considerar a realidade fática demonstrada nos
autos, sustentando que os documentos apresentados são idôneos e suficientes para comprovar a
existência do crédito e sua disponibilidade para compensação.
Ao final, requer: (i) o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido, com o
retorno dos autos ao CARF para julgamento do mérito; ou, alternativamente, (ii) o provimento do
recurso, com a homologação da compensação efetuada; ou, ainda, (iii) a conversão do feito em
diligência, para apuração dos fatos e reanálise da compensação com base nos elementos
apresentados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora

| DA ADMISSIBILIDADE
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.750 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900487/2017-31
5
| PRELIMINAR DE MÉRITO
A Recorrente transmitiu o PER/DCOMP no 14981.24404.200912.1.3.04-8566 (e-fls.
209/213) à Secretaria da Receita Federal do Brasil, visando à compensação de débitos de IRRF
(códigos de receita 1708-06 e 0588-06) e PIS/PASEP (código de receita 6912-01), referentes ao
período de apuração de agosto/2012, com um suposto crédito decorrente de pagamento a maior
de CSLL – Estimativa Mensal, referente à competência de abril/2011, recolhido por meio de DARF
(código de receita 2484).
O Despacho Decisório proferido pela DRF/Cuiabá (e-fls. 214/220), em 03/02/2017,
não homologou a compensação sob o fundamento de que o crédito associado ao DARF já havia
sido analisado em PER/DCOMPs anteriores que referenciavam o mesmo pagamento, conforme
demonstrado no quadro abaixo:

Para melhor compreensão do objeto destes autos, faz-se necessário esclarecer
alguns
fatos
relevantes
dos
processos
administrativos
no
10183.909327/2016-77
e
10183.901699/2014-93, que influenciam diretamente no julgamento do caso ora em análise.
Consta que a Recorrente transmitiu três PER/DCOMPs, em datas distintas, para
compensação de crédito oriundo de recolhimento a maior da CSLL – Estimativa Mensal, referente
à competência de abril de 2011, conforme segue:

A primeira PER/DCOMP (final 8284), objeto do processo no 10183.901699/2014-93, foi
transmitida em 24/08/2012 (e-fls. 68/73), e teve despacho decisório emitido em
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.750 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900487/2017-31
6
04/06/2014 (e-fls. 100) com ciência ao contribuinte em 20/06/2014. Atualmente, referido
processo encontra-se sob apreciação deste Colegiado;

A segunda PER/DCOMP (final 3566), objeto do processo no 10183.909327/2016-77,
mencionada pela DRJ na decisão recorrida, foi transmitida em 14/09/2012 (e-fls. 80/85) e
não homologada por despacho decisório da DRF, proferido em 05/10/2016 (e-fls. 101),
com ciência ao contribuinte em setembro de 2017, por meio do Edital PER/DCOMP no
2033/2016, afixado em 08/09/2017 e desafixado em 23/09/2017 (e-fls. 940).
Conforme se depreende dos documentos juntados às e-fls. 276/1224 e 1225/1386,
a Manifestação de Inconformidade apresentada nesse processo foi declarada intempestiva (e-fls.
1069). Contudo, sentença judicial proferida na Ação Cautelar no 1000660-46.2018.4.01.3600
declarou a nulidade da intimação por edital do referido despacho decisório. A sentença ainda não
transitou em julgado, estando pendente o julgamento da apelação interposta pela União.

A terceira PER/DCOMP (final 8566), que deu origem ao presente processo administrativo,
foi transmitida em 20/09/2012 (e-fls. 209/213) e teve sua compensação não homologada
por despacho decisório emitido em 03/02/2017 (e-fls. 214/216), com ciência dada ao
contribuinte em 22/02/2017 (e-fls. 221).
A controvérsia central destes autos consiste em verificar a aplicabilidade do
disposto no artigo 74, §3o, inciso VI, combinado com o §12, inciso I, da Lei no 9.430/1996,
regulamentado pelos artigos 41, §3o, inciso XI e 46, ambos da IN RFB no 1.300/2012, ao caso
concreto. Veja-se o teor dos referidos dispositivos:
Lei no 9.430/1996
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.750 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900487/2017-31
7
(...)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que
o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (...).”
Instrução Normativa SRF no 1.300/2012
“Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está
previsto nos arts. 56 a 60, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou
fundos.
(...)
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
XI - o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação
apresentada à RFB, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que não
tenha sido reconhecido pela autoridade competente da RFB, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; (...)
Art. 46. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a
compensação nas hipóteses previstas no § 3o do art. 41.
(...)
§ 2o Às hipóteses a que se referem o caput e o § 1o não se aplica o disposto nos
§§ 2o e 4o do art. 41 e nos arts. 44 e 77, sem prejuízo da aplicação do art. 56 da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.”
(grifos e destaques nossos)
A partir da leitura conjugada dos dispositivos legais e regulamentares acima
transcritos, depreende-se que o enquadramento da compensação como “não declarada”
pressupõe, necessariamente, a existência de prévio indeferimento do crédito pela autoridade
competente da Receita Federal do Brasil. Na ausência de tal decisão à época da transmissão da
declaração de compensação, não se configura a hipótese legal de “não declaração”.
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.750 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900487/2017-31
8
No presente caso, quando da transmissão do terceiro PER/DCOMP no
14981.24404.200912.1.3.04-8566, objeto destes autos, em 20/09/2012, a Recorrente ainda não
havia sido cientificada dos despachos decisórios que indeferiram os dois primeiros pedidos,
proferidos em 04/06/2014 (e-fls. 100) e 05/10/2016 (e-fls. 101).
A ciência do despacho decisório emitido no (primeiro) PER/DCOMP no
10944.33268.240812.1.3.04-8284 ocorreu em 20/06/2014, enquanto no (segundo) PER/DCOMP
no 32672.80986.140912.1.3.04-3566, a Recorrente foi cientificada em 10/2017 (e-fls. 940).
Portanto, na data da transmissão da declaração de compensação sob análise, não
se encontrava presente a condição legal exigida para considerá-las como não declaradas, nos
termos do art. 74, § 3o, VI, combinado com o § 12, I, da Lei no 9.430/1996, já que o crédito ainda
não havia sido formalmente indeferido.
Corroborando essa interpretação, colhe-se o seguinte excerto do Acórdão no 1201-
005.696, da 1a Turma Ordinária, 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento, de relatoria da Exma.
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz, que enfrentou situação semelhante:
“(...) no momento em que foi efetuado o pedido de compensação ora em
julgamento existia outro processo administrativo em que o crédito já havia sido
pleiteado e estava pendente de análise pela Receita Federal.
Nesse ponto vem a tona o art. 74, § 3o, inciso VII da Lei no 9.430/1996 quando
determina que não poderá ser objeto de compensação o valor objeto de pedido
de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da
RFB, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa. O mesmo artigo 74, agora em seu §12, inciso I, coloca que
declaração de compensação apresentada utilizando valor de crédito constante em
outro pedido de restituição já indeferido deverá ser considerada não declarada.
Foi por força desses dispositivos legais que a DRJ julgou nulo o Despacho
Decisório no 122299173, de 02/05/2017, o qual deveria ter considerado a
compensação como não declarada, ao invés de não homologada.
Embora tenha bem identificado os dispositivos legais que devem ser observados
para o procedimento em questão, andou mal a decisão de piso no momento de
aplicá-los ao caso concreto.
Como já mencionado, o primeiro pedido do contribuinte foi indeferido em
09/03/2015 (Despacho Decisório n. 098632888, cf. informação de fls 65),
enquanto que o segundo pedido foi transmitido em 25/02/2015 (fls 36). Dessa
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.750 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900487/2017-31
9
forma, quando da transmissão do segundo pedido, que é PER/DCOMP ora sob
análise, o primeiro ainda não havia sido indeferido. Esse fato impede que se
aplique o artigo 74, §3o, inciso VI c/c §12, inciso I da Lei n. 9.430/96, os quais
determinam que seja considerada não declarada a compensação cujo o objeto
de pedido de restituição esteja já indeferido pela autoridade fiscal. Afinal, o
valor ainda não havia sido indeferido, fato que veio a ocorrer 10 dias depois.
Assim é que o Despacho Decisório no 122299173, de 02/05/2017, não merecia
qualquer reparo quando julgou a compensação não homologada.
Cabem, contudo, algumas ponderações. É fato que deveria ter o contribuinte
cancelado o primeiro pedido administrativo para dar seguimento ao segundo.
Ademais, incumbe ao contribuinte o ônus de demonstrar a liquidez e certeza do
crédito requerido, segundo a retificação que alega ter efetuado (cf. Súmula CARF
n. 164). Porém, nenhum desses fatos é capaz de validar o equivocado
procedimento perpetrado pela decisão de piso, que além de negar o direito ao
contencioso na forma do Decreto 70.235/72 ao contribuinte (por considerar a
compensação não declarada), deixou de analisar todos os demais pontos
apresentados pela defesa no sentido de demonstrar o direito creditório que
pleiteia.
Dessarte, não resta outro caminho se não reformar a decisão recorrida,
prejudicando os atos que lhe sucederam.”
(grifos e destaques nossos)
O entendimento firmado nesse precedente é plenamente aplicável ao caso em
exame, uma vez que o indeferimento de pedido de restituição anterior ocorreu após a entrega das
declarações de compensação.
Não se sustenta, portanto, a determinação contida no acórdão recorrido, que
reformou o despacho decisório de não homologação para considerar as compensações como “não
declaradas”. A Delegacia da Receita Federal de Cuiabá atuou corretamente ao não homologar os
referidos PER/DCOMP, sendo indevida a posterior reclassificação promovida pela DRJ.
Diante disso, impõe-se reconhecer a nulidade da decisão de primeira instância, por
ter considerado "não declarada" a compensação com base em premissa fática equivocada,
devendo os autos retornarem à instância de origem, para que seja proferida nova decisão, com a
devida análise de todos os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.

Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.750 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900487/2017-31
10
| CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do presente recurso para acolher a preliminar de
nulidade, determinando o retorno dos autos à DRJ para que seja proferida nova decisão.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 1398
DF CARF MF
Original